Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de recurso inominado, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. O autor interpôs recurso inominado e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas e o preparo recursal (ID 80679617), juntou declaração de imposto de renda e extratos bancários. O benefício foi indeferido (ID 81491229), sendo concedido prazo para recolhimento das custas. Posteriormente, apresentou pedido de reconsideração com novos documentos (ID 81818525), pleito igualmente rejeitado (ID 81841833).
3. Inconformado, interpôs o presente agravo interno. Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão se baseou exclusivamente na análise isolada de movimentações bancárias, sem considerar a natureza dos valores envolvidos. Alegou que os montantes não representam renda ou acréscimo patrimonial, mas valores transitórios relacionados à sua atuação profissional em inventário, consistentes em repasses a terceiros. Defendeu que comprovou a origem e o destino das quantias movimentadas, inexistindo ganho econômico. Sustentou, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), somente afastável por prova concreta, e que a decisão desconsiderou os esclarecimentos prestados no pedido de reconsideração, além de contrariar a jurisprudência do TJDFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da gratuidade de justiça deve observar o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o benefício à comprovação da insuficiência de recursos, bem como o art. 98 do Código de Processo Civil.
6. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.
7. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao julgador exigir a apresentação de documentos comprobatórios da condição econômica da parte antes da análise do pedido.
8. No caso, os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Verifica-se que o agravante exerce a advocacia, inclusive em escritório que leva seu sobrenome, com indícios de atividade profissional regular e potencial capacidade contributiva, além do recebimento de valores via PIX vinculados à atividade.
9. Ainda que se considere a alegação de que parte das movimentações decorra de repasses relacionados à atuação em inventário - o que, diga-se de passagem, não foi comprovado, uma vez que sequer informado o número do processo respectivo, quanto mais a vinculação dos valores à atuação profissional - o volume financeiro global revela-se incompatível com a situação de hipossuficiência alegada.
10. Além da expressividade dos valores e ausência de comprovação efetiva da sua origem e destinação, o autor omitiu por completo sua movimentação bancária junto ao Banco Inter quando oportunizado prazo para comprovação da hipossuficiência, tendo juntado apenas fatura de cartão de crédito junto ao Santander e extrato da conta do Nubank. Não houve apresentação integral dos extratos bancários, conforme expressamente determinado no despacho de ID 80679617, o que impede a adequada verificação da real situação financeira do agravante. Para além disso, em sua declaração de rendimentos não constam outros relacionamentos bancários não abordados pelo recorrente (Banco Seguro, Itau e Pagseguro).
11. A gratuidade de justiça deve ser reservada àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo cabível sua concessão diante de indícios concretos de capacidade econômica. Os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.